Tribunal: TJPA
Processo: 0027570-28.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027570-28.2018.8.14.0401

APELANTE: NATALIA MONIQUE FRANCA PEREIRA, WELLINGTON THIAGO COSTA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0027570-28.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: NATALIA MONIQUE FRANCA PEREIRA

ADVOGADO: AGNALDO WELLINGTON SOUZA CORRÊA - OAB/PA 7.164

APELANTE: WELLINGTON THIAGO COSTA DE SOUSA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES.
LATROCÍNIO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE
WELLINGTON THIAGO COSTA DE SOUSA. PRELIMINAR.
RECONHECIMENTO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA ILÍTICA. FILMAGEM NÃO JUNTADA E FOTOS NÃO PERICIADAS. REJEITADA. MÉRITO
.

PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR
FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
APELO SUBSIDIÁRIO.
DOSIMETRIA
. REDIMENSIONAMENTO. ERRO MATERIAL.
OCORRÊNCIA
. APELO DE
NATALIA MONIQUE FRANCA PEREIRA
. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, OU COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E CONSEQUENTE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE
FURTO
.
INVIÁVEL
.
DOSIMETRIA.

REDIMENSIONAMENTO
DA REPRIMENDA INICIAL
POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0027570-28.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: NATALIA MONIQUE FRANCA PEREIRA

ADVOGADO: AGNALDO WELLINGTON SOUZA CORRÊA - OAB/PA 7.164

APELANTE: WELLINGTON THIAGO COSTA DE SOUSA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação interpostos por
WELLINGTON THIAGO COSTA DE SOUSA
e
NATALIA MONIQUE FRANCA PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca desta Capital, que os condenou pela prática do crime de
latrocínio,
em igual patamar,

à pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
.

Narra a inicial acusatória recebida em 08/07/2018, que no dia 24/11/2018, por volta as 23h, os
Apelantes
ceifaram a vida da vítima Maria do Socorro Lima Castro para subtrair-lhe a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), um celular e bens que guarneciam a residência da ofendida.

Consta nos autos que:

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4796239).

Inconformada, a defesa de WELLINGTON THIAGO COSTA DE SOUSA requer preliminarmente o reconhecimento de seu direito de recorrer em liberdade, bem como suscita a nulidade da sentença por quebra da cadeia de custódia, aduz que não foram juntadas filmagens do circuito de câmeras da residência referidas em audiência e na sentença. Igualmente aponta a falta de certificação da origem das fotos constantes no celular da ofendida que foram utilizadas no Inquérito Policial. No mérito, pugna por sua absolvição por falta de provas, além do redimensionamento da sanção por inidoneidade da fundamentação (Id. 4796241 e 4796242).

Por sua vez, NATALIA MONIQUE FRANCA PEREIRA requer a desclassificação do crime de latrocínio para o previsto no art. 155 do CP, uma vez que não restou demonstrada a assunção do risco de produção de resultado mais grave por parte da Apelante, já que era responsável apenas por vigiar a casa da vítima (Id. 4796243).

Constam

contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Id. 476242 e 4796243).

Nesta
instância
, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos apelos (Id. 4796246).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Havendo questões preliminares e que obstam o conhecimento total
dos
recursos, passo a analisá-las.

1.

APELAÇÃO DE WELLINGTON THIAGO COSTA DE SOUSA.

a.

PRELIMINAR. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Especificamente quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar, peço vênia para abrir divergência em relação ao entendimento prevalente nas Turmas de Direito Penal deste Tribunal, a fim de conhecer do referido pleito, aderindo ao posicionamento firmado pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior no julgamento das apelações criminais de nº.s 0800335-40.2021.8.14.0048, 0001470-86.2018.8.14.0061 e 0814112-03.2021.8.14.0401.

Assim, passo a apreciá-lo.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou:

(...)

(.
..)

Observada a existência de razões pretéritas atreladas a segregação cautelar, expostas na decisão de Id. 4796227, cumpre trazê-la a seguir:

(...)

(...)

Como se observa, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública e a futura aplicação da lei penal.

Desta feita, verifico que os Recorrentes permaneceram presos durante toda a instrução processual, a partir de 29/11/2018 (Id. 4796227), devendo-se, assim, continuar detidos após a prolação da sentença condenatória, mormente se foi aplicado o regime fechado, pois o risco de evadirem-se em detrimento da aplicação da lei penal diante de sanção tão extensa mostra-se exacerbado.

Assim, preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva dos sentenciados, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

b.

PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

Ainda em exame pré-meritório, no qual se arguiu a nulidade da sentença em razão da ausência de supostas filmagens que deflagraram a investigação policial, além de perícia acerca da origem das fotos encontradas no celular da vítima, entendo que a constatação é de improcedência.

Pelo conjunto da postulação e para além da alegada ruptura de isenção, a nulidade arguida em verdade, gravita em torno de uma possível quebra da cadeia de custódia da prova a configurar hipótese de sua ilicitude.

De acordo com o artigo 158-A
[1]
, CPP, considera-se cadeia de custódia
o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
.

A matéria é tratada, com especial apuro, em obra conjunta dos renomados juristas Eugenio Pacelli e Douglas Fischer, os quais assinalam que “
a nalidade precípua é garantir a lisura e validade das provas que serão valoradas pelo julgador, maximizando-se o devido processo legal, sob duplo vetor: (a) tanto sob a ótica da necessária apuração dos fatos na sua maior inteireza (sendo decorrência das denominadas obrigações processuais penais positivas); (b) como também para permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório a partir de provas e indícios que sejam considerados como válidos à luz do ordenamento jurídico

’’
[2]
.

Nesses termos, me parece que a configuração de prova ilícita gerada a partir da juntada dos documentos de Id. 4796227 p. 78 a 94, ausente laudo que ateste sua origem, bem como a juntada de supostas filmagens de circuito de câmeras das imediações não demanda propriamente uma análise acerca da imparcialidade que deveria permear os trabalhos investigativos, afinal, é incontroverso que diante das provas orais e documentais colhidas na fase inquisitorial o presidente do procedimento constatou as condições necessárias ao indiciamento dos Recorrentes.

Em verdade, o fato de não haver laudo que ateste a origem das fotografias que mostram os Apelantes desfrutando dos espólios do crime, ou de suposta filmagem que os coloque na cena do fato, não constitui circunstância apta a revelar um prejuízo causado a estes e, nesta condição, conduzir a uma nulidade processual.

Com efeito, não estando eventual prejuízo necessariamente atrelado a uma situação de ruptura da imparcialidade, resta perquirir, à luz da teoria geral das nulidades, sobre possível violação por um fato gerador de ilicitude da prova, afetando sua confiabilidade mediante a quebra da cadeia de custódia.

No ponto, em que pese a relevante argumentação exposta pelo defensor do recorrente, não vislumbro violação à quebra da cadeia de custódia e, tampouco, a nulidade suscitada.

Explico.

A título de matéria de direito, me parece conveniente exaltar o entendimento firmado pela Seção de Direito Penal deste Tribunal no julgamento do citado
Habeas Corpus
nº. 0006599-95.2017.814.0000, de relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, segundo o qual
o magistrado não fica vinculado ao resultado de quaisquer laudos e que mera irregularidade na fase de inquérito policial não contamina a ação penal, fase em que o paciente poderá exercer plenamente seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Essa é mais uma conclusão que permanece nos autos com a mesma carga de convencimento ostentada outrora, haja vista que, ainda que de prova ilícita se tratasse, tal circunstância não constituiria, por si só, um óbice intransponível à deflagração da ação penal, tampouco à prolação de uma sentença, podendo o julgador se valer de outras provas existentes nos autos capazes de fundamentar sua decisão sobre a existência da materialidade e autoria.

Por fim, acrescento que, no julgamento do
Habeas Corpus
nº. 6535151, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a violação da cadeia de custódia traçada pelo Código de Processo Penal deve ser sopesada pelo magistrado sentenciante com os demais elementos produzidos na investigação para aferir se, ao fim e ao cabo, a prova deve ser considerada confiável
[3]
.

Em outras palavras, eventual quebra da cadeia de custódia da prova não resulta na decretação automática de nulidade, sendo necessário averiguar, depois de sopesados todos os elementos produzidos ao longo da instrução criminal, se há, ou não, debilidade ou fragilidade do material probatório residual, de modo que eventual ilegalidade como a posta neste recurso não poderia conduzir, sumariamente, a uma sentença anulatória ou absolutória, sem a necessária reflexão e demonstração de um efetivo prejuízo causado a alguma das partes interessadas.

Por tais motivos, rejeito a preliminar aventada.

c.

MÉRITO. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual (Id. 4796334, 4796336, 4796346, 4796347, 4796349, bem como a confissão judicial do recorrente que consta da sentença
[4]
), além dos elementos informativos carreados durante a fase inquisitorial, notadamente pelo Auto de Apresentação e Apreensão fls. 28, Laudo Necroscópico de fls. 271, prova documental (fls. 54/82) bem como a prova oral indiciária constante do IP.

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que o Recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais elementos indiciários, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência
de
provas
[5]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada.

a.

DO REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO POR FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO.

Trata-se de pedido subsidiário de ambos os Recorrentes, desta forma os analisarei conjuntamente ao final do voto (HC n. 330.554/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe de 2/12/2015).

2.

APELAÇÃO DE NATALIA MONIQUE FRANCA PEREIRA.

a.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES.

Da leitura dos autos, observo que a tese de participação suscitada pela Recorrente não merece acolhimento.

No caso sob análise, ficou comprovado que a conduta da apelante consistiu em viabilizar a invasão do imóvel, além de dar "cobertura" durante a execução do crime de latrocínio, auxiliando na vigilância do local e, posteriormente na fuga com o produto do roubo, o que, segundo o Supremo Tribunal de Federal
[6]
, caracteriza coautoria, e não cooperação dolosamente distinta.

Assim, à luz da atual jurisprudência do STF, o agente que, em auxílio ao comparsa, promove a vigilância do local e/ ou a fuga da cena do crime, nada mais é do que coautor, visto que, para tanto, não é necessário o prévio ajuste entre os agentes envolvidos, bastando que tenham consciência de estarem contribuindo para a ação delituosa, o que, no caso dos autos, é incontroverso.

Portanto, afasto a tese de participação suscitada pela Recorrente e consequentemente a desclassificação do delito para o previsto no
caput
do art. 155.

b.

DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, ambos os Apelantes apontam a necessidade de readequação da reprimenda em razão de falha na valoração das vetoriais do art. 59 do CP.

Pel
o que se observa as considerações feitas pelo magistrado na primeira fase do sistema trifásico
[7]
comportam novo balizamento, conforme se verifica a seguir:

A desvaloração das moduladoras culpabilidade, comportamento da vítima, motivos, circunstâncias e consequências do crime do crime foi promovida sem substrato fático, o que não se admite por força da Súmula 17
[8]
desta Corte.

Feitas tais considerações, entendo que a inversão da polaridade da
culpabilidade
deve ser mantida, seja pela premeditação do crime ou pelo concurso de agentes, elementos que transcendem o previsto no tipo incriminador.

Igualmente, o fato de a vítima ter sido amarrada, asfixiada e golpeada com um ferro de passar roupas, em sua própria residência, denota perversidade exacerbada e maior reprovabilidade da conduta, apta justificar a análise desfavorável das
circunstâncias do crime
[9]
.

As
consequências do crime
reverberaram de forma negativa na comunidade, conforme se observa dos relatos de vizinhos que deixaram o local pelo sentimento de insegurança que se instaurou (Id. 4796340). Assim, constituem justificativa apta a afastar a sanção do mínimo legal
[10]
.

Por outra lado, a avaliação dos
motivos
e
comportamento da vítima
deve ser excluída, posto que em relação a aqueles não desborda do tipo incriminador e a este, pois a circunstância judicial é neutra e não pode ser utilizada em prejuízo do ofensor
[11]
.

Desta forma, redimensiono a
reprimenda inicial
a razão de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, para
21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses
de reclusão e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Seguindo, noto que há compensação pendente, conforme se constata a seguir:

Explico.

O art. 67 do CPB determina que “no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes
, entendendo-se como tais as
que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
.

Nesse contexto,
a confissão espontânea está ligada a personalidade do agente
[12]
, ao passo que a agravante do art. 61, II, ‘h’ do CPB diz respeito à circunstância objetiva da vítima
[13]
, não possuindo, portanto, nenhum elemento preponderante previsto no art. 67 do CPB.

Em face disso, na hipótese dos autos a atenuante ligada à personalidade do agente prepondera sobre a agravante, conforme determina o mencionado art. 67.

Adentrando a
terceira fase
da dosagem, mantidas as demais considerações constantes no provimento jurisdicional, torno a sanção de WELLINGTON THIAGO COSTA DE SOUSA
definitiva
em
21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses
de reclusão e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Outrossim, observando o cálculo dosimétrico da Apelante NATALIA MONIQUE FRANCA PEREIRA
[14]
, com o escopo de evitar desnecessária tautologia, adotam-se como razões de decidir os mesmos argumentos da dosimetria do primeiro Apelante, chegando-se ao mesmo patamar fixado acima.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO

dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a sanção de ambos em igual patamar, em
21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses
de reclusão e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
,
mantendo a sentença recorrida em seus demais fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência).

[2]
PACELLI, Eugênio e FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2020, p. 494.

[3]

Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. AUSÊNCIA DE LACRE. FRAGILIDADE DO MATERIAL PROBATÓRIO RESIDUAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A superveniência de sentença condenatória não tem o condão de prejudicar a análise da tese defensiva de que teria havido quebra da cadeia de custódia da prova, em razão de a substância entorpecente haver sido entregue para perícia sem o necessário lacre. Isso porque, ao contrário do que ocorre com a prisão preventiva, por exemplo - que tem natureza rebus sic standibus, isto é, que se caracteriza pelo dinamismo existente na situação de fato que justifica a medida constritiva, a qual deve submeter-se sempre a constante avaliação do magistrado -, o caso dos autos traz hipótese em que houve uma desconformidade entre o procedimento usado na coleta e no acondicionamento de determinadas substâncias supostamente apreendidas com o paciente e o modelo previsto no Código de Processo Penal, fenômeno processual, esse, produzido ainda na fase inquisitorial, que se tornou estático e não modificável e, mais do que isso, que subsidiou a própria comprovação da materialidade e da autoria delitivas. 2. Segundo o disposto no art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte". 3. A autenticação de uma prova é um dos métodos que assegura ser o item apresentado aquilo que se afirma ele ser denominado pela doutrina de princípio da mesmidade. 4. De forma bastante sintética, pode-se afirmar que o art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. O art. 158-C, por sua vez, estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios, bem como o lugar para onde devem ser encaminhados (central de custódia). Já o art. 158-D disciplina como os vestígios devem ser acondicionados, com a previsão de que todos os recipientes devem ser selados com lacres, com numeração individualizada, "
de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
". 5. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas. 6. Na hipótese dos autos, pelos depoimentos prestados pelos agentes estatais em juízo, não é possível identificar, com precisão, se as substâncias apreendidas realmente estavam com o paciente já desde o início e, no momento da chegada dos policiais, elas foram por ele dispensadas no chão, ou se as sacolas com as substâncias simplesmente estavam próximas a ele e poderiam eventualmente pertencer a outro traficante que estava no local dos fatos. 7. Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Assim, à míngua de outras provas capazes de dar sustentação à acusação, deve a pretensão ser julgada improcedente, por insuficiência probatória, e o réu ser absolvido. 9. O fato de a substância haver chegado para perícia em um saco de supermercado, fechado por nó e desprovido de lacre, fragiliza, na verdade, a própria pretensão acusatória, porquanto não permite identificar, com precisão, se a substância apreendida no local dos fatos foi a mesma apresentada para fins de realização de exame pericial e, por conseguinte, a mesma usada pelo Juiz sentenciante para lastrear o seu decreto condenatório. Não se garantiu a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados (art. 158-D, § 1º, do CPP). A integralidade do lacre não é uma medida meramente protocolar; é, antes, a segurança de que o material não foi manipulado, adulterado ou substituído, tanto que somente o perito poderá realizar seu rompimento para análise, ou outra pessoa autorizada, quando houver motivos (art. 158-D, § 3º, do CPP). 9. Não se agiu de forma criteriosa com o recolhimento dos elementos probatórios e com sua preservação; a cadeia de custódia do vestígio não foi implementada, o elo de acondicionamento foi rompido e a garantia de integridade e de autenticidade da prova foi, de certa forma, prejudicada. Mais do que isso, sopesados todos os elementos produzidos ao longo da instrução criminal, verifica-se a debilidade ou a fragilidade do material probatório residual, porque, além de o réu haver afirmado em juízo que nem sequer tinha conhecimento da substância entorpecente encontrada, ambos os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foram uníssonos e claros o bastante em afirmar se a droga apreendida realmente estava em poder do paciente ou se a ele pertencia. 10. Conforme deflui da sentença condenatória, não houve outras provas suficientes o bastante a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de tráfico de drogas que foi imputado ao acusado. Não é por demais lembrar que a atividade probatória deve ser de qualidade tal a espancar quaisquer dúvidas sobre a existência do crime e a autoria responsável, o que não ocorreu no caso dos autos. Deveria a acusação, diante do descumprimento do disposto no art. 158-D, § 3º, do CPP, haver suprido as irregularidades por meio de outros elementos probatórios, de maneira que, ao não o fazer, não há como subsistir a condenação do paciente no tocante ao delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 11. Em um modelo processual em que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes hão de merecer solução favorável ao réu (favor rei). 12. Não foi a simples inobservância do procedimento previsto no art. 158-D, § 1º, do CPP que induz a concluir pela absolvição do réu em relação ao crime de tráfico de drogas; foi a ausência de outras provas suficientes o bastante a formar o convencimento judicial sobre a autoria do delito a ele imputado. A questão relativa à quebra da cadeia de custódia da prova merece tratamento acurado, conforme o caso analisado em concreto, de maneira que, a depender das peculiaridades da hipótese analisada, pode haver diferentes desfechos processuais para os casos de descumprimento do assentado no referido dispositivo legal. 13. Permanece hígida a condenação do paciente no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), porque, além de ele próprio haver admitido, em juízo, que atuava como olheiro do tráfico de drogas e, assim, confirmando que o local dos fatos era dominado pela facção criminosa denominada Comando Vermelho, esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. 14. Porque proclamada a absolvição do paciente em relação ao crime de tráfico de drogas, deve ser a ele assegurado o direito de aguardar no regime aberto o julgamento da apelação criminal. Isso porque era tecnicamente primário ao tempo do delito, possuidor de bons antecedentes, teve a pena-base estabelecida no mínimo legal e, em relação a esse ilícito, foi condenado à reprimenda de 3 anos de reclusão (fl. 173). Caso não haja recurso do Ministério Público contra a sentença condenatória (ou, se houver e ele for improvido) e a sanção permaneça nesse patamar, fica definitivo o regime inicial mais brando de cumprimento de pena. 15. Ordem concedida, a fim de absolver o paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0219295-36.2020.8.19.0001. Ainda, fica assegurado ao réu o direito de aguardar no regime aberto o julgamento do recurso de apelação (STJ - HC: 653515 RJ 2021/0083108-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022).

[4]

[5]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[6]

Nesse sentido, cito recente precedente: STF - HC 0066322-78.2021.1.00.0000 SP 0066322-78.2021.1.00.0000. Relator: ALEXANDRE DE MORAES. Publicação: 17/12/2021. Julgamento:15 de Dezembro de 2021
.

[7]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[8]
Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17).

[9]
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCINIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE PENA-BASE EXACERBADA. READEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação por latrocínio quando o acervo probatório é seguro e coeso em demonstrar, pelas declarações de testemunhas e dos policiais, e, também, da própria vítima, no momento em que foi socorrida, que o réu subtraiu seus bens e, em seguida, ateou fogo no carro da vítima com esta em seu interior, o que resultou em sua morte. 2. Se o agente intenciona matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, tem-se caracterizado o crime de latrocínio (artigo 157, § 3º, do Código Penal), não sendo cabível, no caso, a desclassificação para o crime de homicídio culposo. 3. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando o acervo probatório é claro no sentido de que a conduta do réu se deu de forma premeditada e coordenada, o que contribuiu de forma clara para o êxito da empreitada criminosa. 4. O fato de ter sido empregado fogo no carro onde estava a vítima, que havia sido anteriormente dopada, ou seja, sem esboçar qualquer resistência ao ataque, denota perversidade exacerbada e maior reprovabilidade da conduta do réu, a justificar a análise desfavorável das circunstâncias do crime. 5. Mantém-se a análise desfavorável da personalidade amparada em elementos concretos dos autos, que demonstram a insensibilidade acentuada, a maldade, a perversidade e o desvio de caráter do réu, que apresentou várias versões fantasiosas para os fatos, inclusive atribuindo a autoria do crime a terceiros e, ainda, à suposta conduta da vítima, a demonstrar a sua personalidade desajustada. 6. Embora não se tenha critérios absolutos para a fixação da pena-base, deve essa ser readequada quando se mostrar excessiva e desproporcional às penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal pelo legislador. Pena readequada em conformidade com o entendimento jurisprudencial majoritário. 7. Não se reconhece a confissão espontânea quando o réu afirma, categoricamente, que não subtraiu bens da vítima, apresentando versões desconexas para o crime que lhe foi imputado. 8. Recurso provido parcialmente.

(TJ-DF 07060228820198070004 DF 0706022-88.2019.8.07.0004, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 09/07/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[10]

"As conseqüências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'."

(JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

[11]
“É assente o entendimento, nesta Corte Superior, de que o comportamento da vítima deve considerado neutro, se em nada contribuiu para o delito, não justificando o incremento da pena-base.” (AgRg no REsp 1.687.304/AL, j. 18/09/2018)

[12]
EREsp 1154752/ RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, DJe 04/09/2012 e HC 101909, Rel Ministro Ayres Brito, Segunda Turma, DJe 19/06/2012.

[13]
HC 229.760/ SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/08/2016.

[14]

Belém, 21/08/2023